Tribunal: TJDFT
Processo: 0738216-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738216-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), objetivando a reforma da decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do processo de recuperação judicial processo no 0729721-46.2017.8.07.0015, homologou o plano de recuperação judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a obrigação de apresentação de certidões de regularidade fiscal para homologar plano de plano de recuperação judicial. Diz que “a certidão exigida por tais dispositivos tanto pode ser certidão negativa (CND), quando a empresa não possui débitos perante as Fazendas Públicas, como certidão positiva com efeitos de negativa (CPDEN), que tem o mesmo efeito da certidão negativa”. Salienta que “A apresentação de certidões de regularidade fiscal na recuperação judicial não constitui uma mera formalidade e nem representa uma exigência indevida à empresa que se encontra em má situação econômica”. Aduz que “a Agravada possui um passivo fiscal de R$ 7.217.896,08 (sete milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos – extratos em anexo), mas silencia sobre a maneira de efetivamente solver seus débitos, numa evidente tentativa de blindar-se da cobrança dos créditos públicos, sob o argumento de que gera empregos e produz riqueza, a justificar a sua “preservação”. Salienta que a recuperanda havia apresentado certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União com emissão em 21/01/2022, mas que o benefício fiscal foi rescindido em 10/12/2022. Requer liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja reformada a decisão agravada para condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal. É o relatório. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da análise de todo o contexto dos autos, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante, porquanto, conforme precedente da 7a Turma Cível do E. TJDFT, “Apesar do disposto no artigo 57 da Lei no 11.101/05, sobre a exigibilidade da apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positiva com efeitos de negativa como pressuposto para a concessão da recuperação judicial, a jurisprudência vem mitigando a imprescindibilidade da apresentação da CND em prol do princípio da preservação da empresa e da sua função social.”[1] Diante disso, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nos argumentos elencados na peça recursal, uma vez que, mesmo rescindidas atualmente e não sendo imprescindíveis à homologação do plano de recuperação, nos autos já havia certidões negativas de débitos quando solicitadas à época. Além disso, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1613599, 07194695320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador